Tribunal: STF
Processo: Ext 449
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-10
Data de publicação: 1986-12-10

Ementa:
EXTRADIÇÃO. HIPÓTESE DE DESCAMINHO POR EXPORTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ARGENTINA. CASO DO NAVIO NOBISTOR.
I. PRESENTES, NO CASO, TODOS OS PRESSUPOSTOS DA EXTRADIÇÃO,
ARROLADOS TANTO NO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO QUANTO NO TRATADO
ARGENTINA-BRASIL DE 1961.
II. A SINGULARIDADE DA ESPÉCIE EXPLICA SATISFATORIAMENTE O GRAU DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CARGA ACUSATORIA, NA FASE INCIPIENTE EM QUE SE
ENCONTRA O FEITO.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.